Tribunal: TCU
Processo: 016.307/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4688/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.307/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alvaro Cesar dos Santos Oliveira (CPF XXX.463.822-XX); Danielli da Silva Cecim (CPF XXX.838.672-XX); Danilo de Jesus Tavares (CPF XXX.482.302-XX); Erika Gomes da Costa (CPF XXX.016.472-XX); Flavia Braganca Monteiro Miranda (CPF XXX.266.702-XX); Jeisiane Lima Brito (CPF XXX.412.382-XX); Joao da Costa Correa (CPF XXX.744.752-XX); Kelson Luiz Lopes Pinheiro (CPF XXX.150.432-XX); Robson Matos Mourao (CPF XXX.016.542-XX) e Sandra Karina Barbosa Mendes (CPF XXX.806.962-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Pará. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.